Tribunal: TCU
Processo: 036.255/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Linephalt Brasileira Sinalização Viária Ltda. acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 263/2021, promovido pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso (SR/DNIT/MT), visando à contratação de empresa para a execução dos serviços de "Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária", no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas Rodovias BR-364/MT e BR-163/MT. Considerando que a representante alega que o Dnit teria utilizado valores abaixo da média de mercado no orçamento de referência do referido pregão, e que o custo unitário produtivo do veículo leve - 53 kw (código Sicro E9093), que compõe a composição do item "Administração Local", estaria com valores divergentes (R$ 23,89 e R$ 43,331), Considerando que em face desses apontamentos a representante requereu a adoção de medida cautelar suspensiva do pregão agendado para o dia 23/8/2021 bem como sua posterior anulação por determinação deste Tribunal, Considerando que consulta realizada pela unidade instrutiva redundou na informação de que o pregão foi suspenso pelo próprio Dnit, sem informação da data de sua realização (peça 11), Considerando que exame realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peça 17) resultou na constatação de que os custos previstos, consoante o Sicro para o Mato Grosso, encontram-se alinhados aos de outras regiões pesquisadas (Rio de Janeiro e Rondônia), de maneira que não há defasagens nos valores dos serviços entre esses estados (MT, RJ e RO), bem como não há discrepâncias com os preços de mercado, refletidos pela metodologia de coleta de preços do Sicro, a ponto de acarretar a inexequibilidade do decorrente contrato, Considerando que no tocante ao custo produtivo do veículo leve o próprio Dnit reconheceu a falha apontada, se propondo a efetuar as correções devidas, bem assim, considerando a reduzida materialidade desse item no orçamento elaborado, conforme apurado pela referida unidade instrutiva (R$ 42.439,95), de maneira que nenhuma providência adicional de controle deste Tribunal seria necessária, Considerando as proposições da referida unidade técnica deste Tribunal, no sentido de que se conheça da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo-se a cautelar pleiteada em face da ausência de pressupostos necessários a essa medida, dispensando-se ainda a expedição de determinação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, uma vez que a unidade jurisdicionada se dispõe a corrigir os valores divergentes para o insumo "veículo leve - 53 kw" no orçamento do Edital Pregão Eletrônico 263/2021 antes da sua reabertura, sem prejuízo de eventual verificação da implementação dessa medida e dos impactos dela resultantes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulada pela Linephalt Brasileira Sinalização Viária Ltda., CNPJ 06.173.002/0001-69, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; c) dar ciência deste acórdão ao Dnit e à empresa Linephalt Brasileira Sinalização Viária Ltda.; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.255/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Michelle Benedicto Chrisostomo (OAB/SP 426934), representando Linephalt Brasileira Sinalização Viária Ltda.